Tribunal: TJSP
Processo: 1059456-58.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO COM ASSINATURA DIGITAL, BIOMETRIA FACIAL E COLHEITA DE SELFIE. VALIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRÁTICA DE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO COM ASSINATURA DIGITAL, BIOMETRIA FACIAL E COLHEITA DE SELFIE. VALIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRÁTICA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.